Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE LUCROS DO EXECUTADO PESSOA FÍSICA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário).
2. Decisão anterior – A decisão indeferiu o pedido de penhora de lucros do executado sobre duas sociedades limitadas unipessoais das quais ele é o sócio administrador.
II – Questão em discussão
3. Preliminar de conhecimento parcial por inovação recursal.
4. A questão em discussão consiste em analisar são cabíveis os pedidos de penhora dos lucros do executado em relação às duas empresas, sociedades limitadas unipessoais, nas quais ele é o sócio administrador.
III – Razões de decidir
5. O pedido indeferido pela r. decisão agravada foi o de penhora dos lucros do agravado-executado, desse modo, a pretensão de penhora de recebíveis configura evidente inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento.
6. O pedido de penhora sobre os lucros de titularidade do agravado-executado perante as sociedades limitadas unipessoais por ele constituídas procede, não sendo necessária a desconsideração da personalidade jurídica quanto à empresa que não é demandada, uma vez que não se pretende atingir o patrimônio da sociedade ou o faturamento, mas somente os lucros que o único sócio vier a receber e que, portanto, compõem o seu patrimônio pessoal. Decisão reformada.
IV - Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.007 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002241, 0739707-25.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025; Acórdão 1997848, 0754685-07.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025.